Tribunal: TJES
Processo: 5002378-44.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2022-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002378-44.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ADRIANA DOS PASSOS VIANA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AI 5002378-44.2020.8.08.0000

Não padronizado
4ª Câmara Cível / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ / Desembargador(a)
ESTADO DO ESPIRITO SANTO X
ADRIANA DOS PASSOS VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, uma vez que irresignado com a decisão proferida pelo magistrado singular que acolheu o pleito liminar, a seu tempo requerido, para deter minar o fornecimento dos medicamentos apontados na exordial, quais sejam
Zolpidem 5mg, Donaren Retard 150mg e Brintelix 10mg.

Em suas razões o recorrente sustenta a incompetência da Justiça Estadual para analisar o feito, por tratar-se de medicamento cuja competência para fazê-lo integrar a lista da ANS seria da União. Em trato continuativo, ventila o suposto caráter vinculativo do parecer elaborado pelo NAT; bem como a ausência da necessidade de recebimento imediato do fármaco pleiteado.

Inicialmente, o recurso fora recebido pelo
Des. Robson Luiz Albanez
no efeito devolutivo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 01 de julho de 2022.

R
AIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AI 5002378-44.2020.8.08.0000

Não padronizado
4ª Câmara Cível / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ / Desembargador(a)
ESTADO DO ESPIRITO SANTO X
ADRIANA DOS PASSOS VIANA

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a aferir a juridicidade da decisão que determinou ao Estado do Espírito Santo o fornecimento dos medicamentos requeridos pela autora (
Zolpidem 5mg, Donaren Retard 150mg e Brintelix 10mg
)
em sua exordial.

O recorrente alega a incompetência da Justiça Estadual para analisar o feito, por tratar-se de medicamento cuja competência para fazê-lo integrar a lista da ANS seria da União. Em trato continuativo, ventila o suposto caráter vinculativo do parecer elaborado pelo NAT; bem como a ausência da necessidade de recebimento imediato do fármaco pleiteado.

Inicialmente, o eminente
Des. Robson Luiz Albanez
entendeu por bem receber o recurso no efeito devolutivo.

Neste momento,
coadunando-ME
com a linha argumentativa já consignada pelo eminente Colega, entendo por bem manter a decisão objurgada.

E assim concluo, primeiro, por não vislumbrar a alegada incompetência da Justiça Estadual para analisar o caso.

Ao contrário do alegado pelo recorrente, a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que, qualquer um dos entes federados está legitimado para ser demandado em ações que versem sobre funcionamento do serviço público de saúde.

A propósito deste tema, colaciono elucidativo precedente do c. STJ:

[...]III.
Na forma da jurisprudência do STJ, "o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de lide que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde. Assim, se qualquer destes entes pode figurar sozinho no polo passivo da ação, não dispondo, inclusive, de direito de regresso contra os demais, bem como da faculdade de se utilizar a figura do chamamento ao processo, caracterizada está a situação de que qualquer um deles pode ser o responsável pelo cumprimento da obrigação, competindo à parte escolher contra quem deseja litigar"
(STJ, REsp 1.805.886/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/06/2019). Em igual sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.638.685/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/07/2020; AgInt no REsp 1.799.103/PI, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/09/2019; AgInt no REsp 1.584.811/PI, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 14/12/2017. IV. No caso, o Tribunal de origem, em dissonância com a atual jurisprudência desta Corte, concluiu que, "tratando-se de demanda que visa a concessão de medicamento não padronizado na RENAME e sendo competência da União a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (artigo 19-Q, Lei 8.080/90), necessária sua inclusão no polo passivo da demanda e remessa dos autos à Justiça Federal". Estando o acórdão recorrido em dissonância com o entendimento atual desta Corte, deve ser mantida a decisão ora agravada, que deuprovimentoao Recurso Especial da parte autora, a fim de determinar a exclusão da União do polo passivo da ação e o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que prossiga no julgamento da demanda.V. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.878.165/MS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022.)

Demais disso, é preciso registrar que o c. Superior Tribunal de Justiça determinou recentemente que todos os casos relacionados ao fornecimento de medicamentos aprovados pela ANVISA e não integrantes do sistema único de saúde sejam apreciados pela Justiça Estadual, ex vi do IAC no CC 187.533/SC.

Assim, quanto ao ponto, não assiste razão ao recorrente.

Noutra plana, também não merece guarida o fundamento de que os fármacos em comento poderiam ser substituídos por outros.

Decerto, cabe ao profissional médico que acompanha o paciente deliberar sobre a melhor terapêutica para o enfrentamento das patologias que lhe são apresentadas.

Embora o parecer emitido pelo Nucleo de Assessoramento Técnico – NAT seja um elemento capaz de auxiliar no convencimento do magistrado, ele não é capaz de ilidir a declaração firmada pelo médico, senão vejamos:

[...]Ademais, há muito se firmou neste Tribunal o entendimento de que "a escolha do medicamento compete a médico habilitado e conhecedor do quadro clínico do paciente, podendo ser tanto um profissional particular quanto um da rede pública" (REsp 1.794.059/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22.4.2019).[...](EDcl no AgInt no REsp n. 1.924.261/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 10/12/2021.)

Outrossim, é possível perceber que a recorrida faz uso dos fármacos apontados na exordial há muito tempo, mesmo antes de tê-los requerido na via judicial, o que demonstra a necessidade de manutenção do quadro medicamentoso observado, sob pena de regressão no tratamento e comprometimento da própria vida da paciente.

Diante dessas considerações, entendo por bem conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se inalterado o
decisum
fustigado.

É como voto.

VITÓRIA/ES., 01 DE JULHO DE 2022

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

EMENTA

AI 5002378-44.2020.8.08.0000

Não padronizado
4ª Câmara Cível / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ / Desembargador(a)
ESTADO DO ESPIRITO SANTO X
ADRIANA DOS PASSOS VIANA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TRATAMENTO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. SISTEMA ÚNICO DE SAUDE. LEGITIMIDADE DOS ENTES FEDERADOS.
IAC no CC 187.533/SC.
Necessidade de utilização de medicamento indicado por profissional médico. Recurso improvido.

I – Na esteira do que fora determinado no IAC no CC 187.533/SC, os feitos relacionados a medicamentos aprovados pela Anvisa e não incluídos no Sistema Único de Saúde devem ser processados perante a Justiça Estadual.

II – Cabe ao profissional médico que acompanha o paciente deliberar sobre a melhor terapêutica para o enfrentamento das patologias que lhe são apresentadas.

III – Muito embora o parecer emitido pelo Nucleo de Assessoramento Técnico – NAT seja um elemento capaz de auxiliar no convencimento do magistrado, ele não é capaz de ilidir a declaração firmada pelo médico

IV - Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.